Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. CAUÇÃO DE BEM IMÓVEL. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos.

2. É possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão final da ação principal, independente do depósito integral em dinheiro, quando concedida liminar ou antecipação dos efeitos da tutela (art. 151, V, do CTN) em razão da caução prestada por imóvel, de modo a permitir a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, bem como converter as cauções em penhora. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. Outras hipotecas registradas no imóvel oferecido em caução não impede a garantia o débito fiscal por meio de caução preparatória de penhora com intuito de obter certidão positiva com efeitos de negativa. Isto porque, se trata de crédito tributário, que tem preferência em favor da Fazenda Pública, nos termos do art. 186 e ss. do CTN.
4. Agravo conhecido e provido.